Tribunal: TJDFT
Processo: 0724451-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA ILÍQUIDA. VALOR INDIVIDUALIZADO NO CURSO DO PROCESSO. DISTINGUISHING. DECISÃO REFORMADA.

1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”.

2. Embora o título judicial constitua sentença ilíquida, o valor excutido foi devidamente calculado, individualizado e homologado no curso do presente Cumprimento de Sentença, não pendendo controvérsia sobre o débito apurado, motivo pelo qual não há falar de sobrestamento do feito, pois inaplicável o Tema 1.169/STJ à hipótese dos autos.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.